Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-36.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001151-36.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDIR JOAO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ART. 240, §3º, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. VALIDADE. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos e manteve hígida a execução fundada em cédula de crédito rural, afastando as alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente; (ii) estabelecer se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente durante o prazo prescricional, o que não se verifica quando há provocação válida do Judiciário para impulsionar o feito. 4. O requerimento de citação formulado após o término da suspensão legal (ID 313817100), dentro do prazo previsto no art. 921, §1º, do CPC, evidencia a diligência do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A demora no deferimento e cumprimento da citação decorre de morosidade do serviço judiciário, não podendo prejudicar a parte diligente, nos termos do art. 240, §3º, do CPC. 6. A paralisação do processo sem diligência pendente a cargo do exequente afasta a caracterização de desídia, sobretudo quando há manifestações reiteradas nos autos (IDs 313817487, 313817499, 375196587, 391833324, 425689294). 7. A tentativa de citação por mandado (ID 313817492) e a realização de pesquisa de endereço via INFOJUD (IDs 313817504 e 355883569), seguidas de nova tentativa infrutífera (ID 386978879), demonstram o esgotamento das diligências razoáveis para localização do executado. 8. A legislação não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis de localização, sendo suficientes as providências ordinárias e proporcionais adotadas no caso concreto. 9. A nomeação de curador especial ao executado citado por edital (ID 475054584) assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando eventual prejuízo processual. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §3º, 256, §3º, 921, §1º, 931, 937, I, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001151-36.2025.8.05.0271, em que figuram como Apelante VALDIR JOÃO DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR